Tribunal: TJMT
Processo: 1025908-25.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025908-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIENI XAVIER DA SILVA - CPF: 015.211.121-26 (ADVOGADO), NILMAR JESUS DA SILVA - CPF: 820.225.001-30 (AGRAVANTE), KAREN CRISTINA DE SOUZA SILVA - CPF: 062.166.201-18 (AGRAVADO), LUCAS VINICIUS DE SOUZA SILVA - CPF: 062.166.031-08 (AGRAVADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A maioridade dos filhos extingue o poder familiar atribuído aos pais, conforme preveem os artigos 1630 e 1635, III, do Código Civil, devendo esse ser o marco inicial para a contagem do prazo prescricional disposto no artigo 206 , § 2º , do CC , para fins de cobrança de parcelas alimentares inadimplidas.

A prescrição intercorrente, a qual tem como pressuposto essencial a falta de interesse do credor em fazer prosseguir o processo executivo, deve ser reconhecida quando transcorridos mais de dois anos sem que o credor de alimentos impulsione o feito e atenda às determinações judiciais, o que não ocorreu na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025908-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: NILMAR JESUS DA SILVA

AGRAVADO: KAREN CRISTINA DE SOUZA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto
NILMAR JESUS DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT,
Dr. Anderson Fernandes Vieira
, lançada nos autos da Ação de Execução de Alimentos nº. 0001122-82.2011.8.11.0098, ajuizada por
KAREN CRISTINA DE SOUZA SILVA e LUCAS VINICIUS DE SOUZA SILVA,

que rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente referente a exequente Karen, e consequente extinção da ação.

Inconformada, a parte agravante sustenta em suas razões, em suma, a ocorrência da prescrição intercorrente referente a agravada Karen Cristina de Souza Silva, uma vez que, embora a execução tenha sido iniciada enquanto a agravada era menor de idade e ao atingir a maioridade em 02/10/2015 não tomou nenhuma providência para impulsionar o processo, deixando transcorrer o prazo de dois anos previsto no artigo 206, § 2º, do Código Civil.

Aponta que “
última manifestação da representante legal da apelada acerca do não pagamento das prestações alimentícias foi aos 07/07/2014, quando recebeu informação de que apelante havia efetuado o pagamento dos alimentos”
(sic).

Afirma que “
não houve manifestação pelos apelados até o Ministério Público impulsionar o feito e, novamente a genitora dos Credores ser intimada para comparecer e informar que não estava recebendo as prestações alimentícias, aos 04/02/2016 (fls. 180), data esta em que a apelada KAREN CRISTINA DE SOUZA já tinha completado 18 anos, ou seja, era a própria filha quem deveria requerer a Execução e não a sua genitora”
(sic).

Ressalta que “
o valor liberado à genitora em junho do ano de 2016 (fls. 208), foi transferido de forma equivocada, deveria ter sido depositado metade do referido pagamento na conta da ora apelada, maior e capaz”
(sic).

Assevera que “
aos 03/12/2019 (fls. 235), o Ministério Público requereu a regularização processual dos Exe q u e n t e s MA IOR E S E CAPAZES, pois estes já não se manifestavam desde 2016, quando a genitora recebeu os valors depositados”
(sic).

Aduz que “
APELADA KAREN CRISTINA SOMENTE COMPARECEU EM CARTÓRIO PARA MANIFESTAR INTERESSE NO FEITO EM 06/03/2020 (fls. 240), ou seja, desde sua MAIORIDADE, 02/10/2015, NUNCA HAVIA MANIFESTADO QUALQUER INTERESSE NA EXECUÇÃO DOS ALIMENTOS”
(sic).

Expõe que “
A APELADA DEIXOU TRANCORRER O PRAZO DE QUASE 05 (CINCO) ANOS E, PRECISOU SER INTIMADA, PARA REQUERER OS PAGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES. Ora, o Judiciário não pode fechar os olhos para o caso em testilha. Houve prescrição cristalina sobre as prestações alimentícias. A apelada não havia regularizado a sua representação processual desde 02/10/2015, vindo a regularizá-la somente em 2021”
(sic).

Alega que “
é ônus do credor impulsionar e movimentar o processo, interrompendo o prazo prescricional, o que não ocorreu na hipótese, bem como processualmente temos que a prescrição intercorrente se dá no mesmo período do prazo de prescrição do direito material que, in casu, são de 02 (dois) anos, como dito alhures”
(sic).

Forte nestes argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito, a reforma da decisão recorrida, a fim de “
que SEJA RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AOS VALORES PRETENDIDOS PELA APELADA KAREN CRISTINA DE SOUZA SILVA, ou seja 50% (cinquenta por cento) do valor cobrado na presente Execução”
(sic), bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita

(id. 238910685).

No despacho de Id. 239066193, a parte agravante foi intimada a comprovar documentalmente que fazia jus à benesse da gratuidade de justiça, tendo apresentado a manifestação de Id. 241779157, acompanhada de documentos.

Foi deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como a tutela recursal foi
indeferida
em 30/09/2024, por esta Relatoria (id.
241822168
).

A parte agravada apresentou contraminuta em id. 246007653, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
KAREN CRISTINA DE SOUZA SILVA e LUCAS VINICIUS DE SOUZA SILVA,
a época contavam com 14 anos e,

ajuizaram ação de execução de prestação alimentícia em face de
NILMAR JESUS DA SILVA
.

A presente demanda fora ajuizada em outubro/2011, despacho citatório em 07/11/2011 (id. 63148799 - Pág. 32).

O executado foi citado em 13/05/2013 (id. 63148799 - Pág. 88).

Decretada a prisão do executado agravante em 15/01/2014 (id. 63148799 - Pág. 104) e devidamente efetivada.

Manifestação do executado na data de 04/07/2014 informando o pagamento das 3 últimas parcelas, postulando pela revogação da prisão (id. 63148799 - Pág. 124).

O Ministério Público manifestou pela expedição do alvará de soltura em 04/07/2014 (id. 63148799 - Pág. 138), que foi deferido pelo magistrado na mesma data (id. 63148799 - Pág. 142).

Diante da informação da genitora dos exequentes do não pagamento das prestações alimentícias pelo executado em 04/02/2016 (63148799 - Pág. 180), em 02/05/2015 o Ministério Publico requereu o prosseguimento da execução, bem como a prisão do executado (id. 63148799 - Pág. 198).

A magistrada determinou nova intimação do executado em 23/06/2016 (id. 63148799 - Pág. 208) que foi efetivada em 28/03/2019 (id. 63148799 - Pág. 228).

Determinada a atualização do débito alimentar pelo Ministério Público em 30/09/2019 (id. 63148799 - Pág. 232).

O Ministério Público se manifestou em 03/12/2019 informando que os exequentes completaram a maioridade civil, de modo que o órgão ministerial não teria mais legitimidade para continuar oficiando o feito e apresentou certidão consignando que os exequentes possuíam interesse na continuação da ação executiva. Assim, requereu a intimação dos exequentes para regularizarem a representa processual (id. 63148799 - Pág. 234).

Na data de 06/03/2020, a exequente Karen compareceu à secretaria informando o desejo de continuar com o feito, pedindo pela atualização dos valores (id. 63148799 - Pág. 240).

Em 26/03/2021, o juízo de origem nomeou defensor para defender os interesses dos exequentes o advogado Márcio Roberto Cruz, OAB/MT 24328 (id. 63148799 - Pág. 248) que apresentou manifestação em 16/08/2021, requerendo a regularização da representação processual dos exequentes, apresentou o cálculo do débito atualizado, bem como requereu a prisão do executado (id. 63148799 - Pág. 265).

Determinada a intimação do executado para comprovar o pagamento do débito em 16/05/2022 (id. 85053931).

Manifestação do executado em 10/05/2023, apresentando justificativa pelo inadimplemento, bem como de exoneração de alimentos (id. 117338857).

Determinada a intimação da parte exequente em 06/06/2023 (id. 119116194) que ratificou o pedido de prisão civil do agravante.

Em 20/09/2023, o magistrado indeferiu o pedido de prisão e determinou a intimação dos exequentes (id. 128659692).

Na data de 11/10/2023, os exequentes apresentaram o valor atualizado do débito alimentar, requerendo a intimação do executado para pagar o valor indicado, bem como a busca de bens em nome do agravante (id. 131677583)

Manifestação do agravante pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em relação à exequente Karen (id. 139916116), que foi impugnado pelos agravados em id. 140407368.

Sobreveio a decisão agravada que rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente referente a exequente Karen, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, entendo que melhor sorte não assiste ao executado.

Verifica-se que foi determinada a intimação dos exequentes para regularizarem a representação processual e manifestarem o interesse no prosseguimento do feito, o que se deu de forma tempestiva.

Analisando cuidadosamente os autos, nota-se que inexiste qualquer abandono processual por parte dos credores, o que enseja no reconhecimento da prescrição; o que se tem é a desídia do executado em cumprir com suas obrigações.

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de prescrição”.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a ação executiva foi ajuizada quando os exequentes ainda eram menores, não correndo a prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, consoante dispõe o art. 197, II, do CC:

“Art. 197. Não corre a prescrição:

I - entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal;

II - entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar;

III - entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela”.

Ademais, estabelece o art. 206, § 2º, do CC, por sua vez, prescrever:

“§ 2º - Em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem.”

Ainda, a prescrição intercorrente se opera apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para que se configure referida modalidade de prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela, mormente diante de todo o histórico processual, que demonstra a diligência da Administradora de Consórcios na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência”.

(N.U 0002041-23.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO OCORRÊNCIA – PARTE DILIGENTE – PRÁTICA DE ATOS QUE NÃO JUSTIFICAM INÉRCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dos andamentos e da ordem cronológica dos atos processuais, verifica-se que a parte exequente não se manteve inerte nos autos, não incidindo a prescrição.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Se a execução foi proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa do exequente, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição (Súmula nº. 106 do STJ)”.

(N.U 0002385-54.2010.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos”.

(N.U 0001383-45.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Ao compulsar os autos, vislumbro que a exequente se manteve sempre diligente, manifestando diversas vezes nos autos quando instada após atingir a maioridade (id. 63148799 - Pág. 240 e 266).

Destaco que houve lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula nº. 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Portanto, em que pesem os argumentos lançados pela parte recorrente, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente, não havendo reparo a fazer no
decisum
combatido.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024